Tribunal: TJMT
Processo: 0010038-62.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010038-62.2012.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARAES - CPF: 714.913.841-15 (EMBARGANTE), ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - CPF: 007.532.361-33 (ADVOGADO), EDSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 136.240.751-87 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0113-62 (EMBARGADO), ALBERTO LOURENCO RODRIGUES NETO - CPF: 147.516.178-69 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (EMBARGADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010038-62.2012.8.11.0004

EMBARGANTE: CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARAES

EMBARGADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM VIRTUDE DE VÍCIO DE PRODUTO E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E EMERGENTES –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010038-62.2012.8.11.0004

EMBARGANTE: CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARAES

EMBARGADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível para manter a sentença que reduziu o prazo da multa cominatória para 30 dias e o valor de R$ 129.920,87 para R$ 23.620,11, acrescidos de R$ 9.356,28 referentes ao débito incidente sobre o veículo.

O embargante alega erro material, contradição e omissão no aresto, que teria violado o §1o do artigo 537 do CPC, visto que apenas multas vincendas podem ser alteradas, e no caso seriam vencidas e consolidadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010038-62.2012.8.11.0004

EMBARGANTE: CLEBER WESLEY SOUSA GUIMARAES

EMBARGADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível para manter a sentença que reduziu o prazo da multa cominatória para 30 dias e o valor de R$ 129.920,87 para R$ 23.620,11, acrescidos de R$ 9.356,28 referentes ao débito incidente sobre o veículo.

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que dá ensejo aos Declaratórios é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).

O embargante alega erro material, contradição e omissão no aresto, que teria violado o §1o do artigo 537 do CPC, visto que apenas multas vincendas podem ser alteradas, e no caso concreto seriam vencidas e consolidadas.

No entanto, como consignado pela Câmara, a multa diária pode ser modificada a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso, independentemente da fase processual.

Para o Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do referido dispositivo não se restringe somente à multa vincenda, até porque enquanto houver discussão sobre o montante arbitrado não se pode cogitar em multa vencida.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ
. 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida.
Precedente.5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1846190/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe de 27/04/2020).

“Registre-se, por fim, que o recorrente afirma não ser possível a redução do valor da multa vencida, nos termos do §1o do art. 537 do CPC, uma vez que tal dispositivo dispõe apenas acerca da alteração de ofício do valor da multa vincenda.
Acontece, que enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há que falar em multa vencida.
”
(REsp n. 1.849.005–GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29/11/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA ASTREINTE VENCIDA – DESCABIMENTO – NÃO PRECLUSÃO
– TEMA 706 DO STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS – VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DE JUROS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO

– CONFIGURAÇÃO DE PENALIDADE BIS IN IDEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que aplica multa não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado. Trata-se, aliás, de matéria julgada em recurso repetitivo (Tema 706 do STJ).
Logo, não há falar-se em impossibilidade de redução da multa vencida.
O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a incidência dos juros de mora sobre multa cominatória por configurar bis in idem (STJ – AgInt no AREsp 971.636/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). STJ – AgInt no AREsp 971.636/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) Se os honorários advocatícios foram arbitrados em valor ínfimo, devem ser majorados para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1006774-85.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Vice-Presidência, julgado em 28/08/2019, publicado no DJE de 04/09/2019).

Dessa forma,
não ocorreram os vícios apontados, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021